Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-34.2022.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002222-34.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELEM SOUZA DA PAIXAO - CPF: 997.272.502-20 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, para fins de contagem do prazo prescricional na ação de cobrança de seguro por invalidez, é indispensável a produção de prova pericial judicial ou se basta a existência de laudo médico apto a comprovar a ciência inequívoca da incapacidade laboral.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 278) estabelece que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão securitária é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

O documento acostado aos autos, datado de 15.05.2020 e subscrito por profissional médico habilitado, possui natureza técnica e apresenta linguagem categórica quanto à incapacidade para o exercício da atividade laboral.

A ausência de perícia judicial não impede o reconhecimento da prescrição, quando há nos autos prova suficiente da ciência da invalidez.

O ajuizamento da ação em 15.04.2022, ultrapassado o prazo de um ano previsto no art. 206, § 1o, II, “b”, do CC, conduz ao reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional de um ano para ação de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez funcional se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral. 2. A ciência inequívoca pode ser demonstrada por laudo médico, ainda que não produzido em juízo.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 278 e 101; TJMT, RAC no 1010807-45.2022.8.11.0055, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kelem Souza da Paixão contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação de cobrança c/c com indenização por dano moral, movida contra Unimed Seguradora S/A, Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A e Itaú Seguros S.A., acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelas rés, com fundamento no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, alegando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data da ciência inequívoca da incapacidade, o que, segundo afirma, ainda não ocorreu, haja vista não ter havido produção de prova técnica pericial nos autos.

Defende que não se pode presumir, como fez o juiz, que na data do atestado médico (25.11.2020), a autora tivesse plena ciência da consolidação da invalidez, sendo imprescindível que seja apurado tecnicamente, através de perícia médica. Firme nesses argumentos, ao final, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o consequente retorno dos autos à origem para instrução probatória.

A Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. (id.

298571905) e a Unimed Seguradora S.A. (id. 298571907) apresentaram contraminuta, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kelem Souza da Paixão move ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral, em desfavor das rés Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A e Unimed Seguradora S/A, objetivando a condenação ao pagamento da indenização prevista em apólice de seguro de vida em grupo, além de compensação por dano moral, decorrentes de suposta incapacidade laborativa de natureza permanente adquirida em razão de enfermidades desenvolvidas no curso do vínculo empregatício mantido com a empresa BRF S.A.

Alega, em apertada síntese, que, durante o exercício de suas atividades profissionais, foi acometida por moléstias que resultaram em sua total ou parcial incapacidade para o labor. Afirma que laborava como operadora de produção e, por força das exigências físicas da função, adquiriu doenças ortopédicas incapacitantes que ensejaram o afastamento do trabalho.

Relata que, à época dos fatos, detinha cobertura securitária junto às demandadas, razão pela qual procurou as rés a fim de obter a indenização prevista no contrato de seguro. Sustenta, contudo, que a negativa de cobertura se deu de forma indevida e sem justificativa plausível, o que lhe causou frustração, desamparo e sofrimento de ordem moral.

Pugna, ao final, pela condenação das rés ao pagamento da cobertura securitária e de indenização por dano moral.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória da autora, diante da ciência das lesões incapacitantes em 15.05.2020 e ajuizamento da ação apenas em 15.04.2022. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade de justiça (id. 298571902).

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em suma, que o termo inicial do prazo prescricional não pode ser fixado com base em atestado médico particular, sendo imprescindível a produção de prova pericial judicial para aferição da ciência inequívoca da incapacidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega que o documento em questão não teria força para deflagrar o início da contagem do prazo prescricional, tratando-se de prova unilateral, sem validade plena e sem demonstração conclusiva acerca da extensão da incapacidade. Requer, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente, a pretensão deduzida na petição inicial decorre de contrato de seguro de vida em grupo, estipulado entre a empregadora BRF S.A. e as seguradoras rés, do qual a autora era beneficiária, sendo que esta postula o pagamento da indenização prevista na apólice securitária em razão de alegada invalidez funcional total e permanente, decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

Dito isso, têm-se que a legislação civil é cristalina ao fixar, para as ações de cobrança de seguro, o prazo prescricional de um ano,
verbis
:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

In casu
, é possível extrair que a ação foi distribuída em
15.04.2022
.

Ocorre que consta dos autos, documento intitulado “Atestado Médico/Laudo Médico”, assinado pelo Dr. Iomar M. Gnoato, datado de
15.05.2020
, no qual se lê, de forma inequívoca: “
Incapacidade laboral pelas lesões
”, recomendado afastamento das atividades laborativas por tempo indeterminado.

Ora, evidente que tal documento, de natureza técnica, subscrito por profissional médico habilitado, atesta de forma categórica a incapacidade laboral da autora em virtude das patologias apresentadas, com destaque para lesões osteomusculares (CID M65, M75, M54.4, M79, entre outros), decorrentes do seu labor junto à empresa BRF S.A.

Deste modo, é cediço que a jurisprudência do STJ já assentou, de forma reiterada, que o prazo prescricional de um ano se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Eis o teor da Súmula 278 do STJ:

“
Súmula 278
-
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da

incapacidade laboral
.
”

Além disso, a Súmula 101 do STJ destaca:

“
A ação de indenização do segurado em face do segurador prescreve em um ano
.”

Assim, embora substanciosas as alegações da apelante, tenho que a perícia judicial não se revela condição
sine qua non
para o reconhecimento da incapacidade laboral, tampouco possui o condão de retroagir o termo inicial da prescrição, mormente quando já existente nos autos prova documental contemporânea e tecnicamente válida da ciência da incapacidade laboral, como ocorreu no presente caso.

Logo, o marco inicial da prescrição deve ser, portanto,
15.05.2020
, e não a data do ajuizamento da ação ou da eventual perícia judicial, como pretende a recorrente.

Em decorrência disso, a propositura da ação em
15.04.2022
, evidencia o decurso do prazo legal, fulminando a pretensão pela prescrição ânua.

Nesse sentido, bem observou o douto magistrado ao asseverar:

“
O termo inicial da prescrição em ação de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme o Enunciado 278 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária na hipótese de seguro de vida em grupo relacionado à incapacidade é de 01 (um) ano, conforme o art. 206, §1o, inciso II do Código Civil.

No caso em tela, através do diagnóstico médico e atestado apresentado no evento n. 82433625, a parte demandante teve ciência da incapacidade sofrida em 15 de maio de 2020, sendo a demanda ajuizada apenas em 15 de abril de 2022, restando decorrido o prazo prescricional.

Sobre o tema, colhe-se entendimento deste Tribunal TJ/MT:

(...)

1 –
Sendo assim, levando-se em consideração que houve transcurso do prazo de 01 (um) ano entre a data indicada no laudo médico e o ajuizamento da demanda, este Juízo ACOLHE a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória.
”
(id. 298571901).

Nesses termos, assim já decidiu esta Terceira Câmara, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (art. 206, § 1o, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).

Assim, se a soma do prazo entre a ciência da invalidez e a propositura da ação alcança mais de um ano, a prescrição se verifica
.
”
(RAC n.o 1010807-45.2022.8.11.0055, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2025).

No mesmo sentido, outras decisões recentes deste Tribunal,
in litteris
:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. LAUDO MÉDICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. DESPROVIMENTO.

(...)

Tese de julgamento: “Nas ações de indenização securitária por invalidez decorrente de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional é de um ano, com termo inicial na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral, sendo essa ciência comprovável por laudo médico, ainda que não produzido em juízo
.” (RAC n.o1009116-26.2022.8.11.0045, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.08.2025 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. LAUDO MÉDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: 1. “O interesse de agir na ação de cobrança de seguro é configurado quando a seguradora apresenta resistência à pretensão, independentemente de requerimento administrativo prévio”.
2. “O prazo prescricional para ação de indenização securitária em seguro de vida em grupo é de um ano, com início na data da ciência inequívoca da invalidez”. 3. “A ciência inequívoca da invalidez pode ser demonstrada por laudo médico particular, quando sua linguagem for clara, categórica e conclusiva quanto à incapacidade permanente
.
”

(RAC n.o 1001993-74.2022.8.11.0045, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 31.07.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025